Tribunal: TJDFT
Processo: 0001194-85.2018.8.07.0017
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE. PROVA ORAL PRODUZIDA NOS AUTOS. CRIME DE AMEAÇA. REAL TEMOR DA VÍTIMA. CRIME DE LESÃO CORPORAL. DOLO DE LESIONAR DEMONSTRADO. OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA COMPROVADA. DANO MORAL. REDUÇÃO DO VALOR. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. MAUS ANTECENDENTES. INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em casos de crimes praticados em situação de violência doméstica, muitas vezes cometidos na clandestinidade, sem a presença de outras pessoas que possam testemunhar o fato, a palavra da vítima deve ter especial credibilidade, ainda mais quando em harmonia com outras provas apresentadas nos autos.
2. Evidenciado que nas oportunidades em que a vítima se pronunciou, manteve em seus relatos a ocorrência certa e pontual dos acontecimentos e as demais provas dos autos reforçam seus depoimentos (prova testemunhal), não se mostra cabível o pleito absolutório feito pela defesa, devendo a condenação do réu ser mantida, nas exatos termos da sentença.
3. Diferente do que sustenta a defesa, em nenhum momento a vítima declara não ter sentido medo das ameaças proferidas pelo acusado. Pelos depoimentos constata-se que a vítima tentava a todo tempo contatar a polícia na intenção de se ver livre das investidas do acusado e por estar sofrendo com as ameaças. Ademais, se dirigiu à Delegacia para registrar ocorrência policial e requereu medida protetiva de urgência, não havendo que se falar em absolvição por inexistência de prova suficiente para condenar, pela ausência de real temor.
4. Não há como dizer que não houve dolo do agente e muito menos que o denunciado foi agredido e caiu sobre a vítima, visto que, pelas provas apresentadas resta claro e evidente que o acusado, de forma livre e intencionada, empurrou a vítima causando-lhe lesões. O dolo pode ser facilmente extraído das circunstâncias apresentadas pelas provas dos autos.
5. O Laudo do Exame de Corpo de Delito descreve lesões totalmente compatíveis com as descritas pelas provas orais produzidas pela vítima e pela testemunha, restando afastada a alegação da defesa de ausência de provas suficientes para condenação
6. O STJ, no julgamento do Recurso Especial no 1.643.051/MS, pela sistemática de recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que os danos morais são presumidos (in re ipsa) em casos de violência contra a mulher em decorrência de relações domésticas e familiares, além disso, decorrem do próprio delito, independentemente de instrução probatória ou produção de prova específica quanto aos referidos danos.
7. Em análise aos critérios gerais e específicos para a fixação do quantum devido pela indenização por danos morais, verifica-se que a indenização arbitrada em R$ 1.000,00 (mil reais) deve ser reduzida para R$ 300,00 (trezentos reais). Segundo informações constantes dos autos, o réu encontra-se em situação de rua.
8. É proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo fundamentação específica para que a fração se dê de forma superior.
9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença, reduzindo o valor da indenização estipulada a título de dano moral para R$ 300,00 (trezentos reais) e para reduzir a pena para 05 meses e 12 (doze) dias de detenção, mantidos os demais fundamentos da r. sentença.